Tribunal: TJPA
Processo: 0806270-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806270-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA GARCIA JUSTO

AGRAVADO: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado por idosa aposentada, sob o fundamento de insuficiência documental quanto à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de documentação suficiente, deve ser reformada à luz do art. 99, §3º, do CPC e dos princípios constitucionais do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica.

4. A parte não apresentou a documentação exigida para robustecer o pedido, limitando-se a reapresentar extrato bancário já constante dos autos.

5. O extrato bancário, isoladamente, não permite concluir pela miserabilidade jurídica, tampouco pela impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da subsistência.

6. A advertência sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé está prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, não configurando intimidação ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada quando a parte não comprova, de forma robusta, a alegada incapacidade financeira, especialmente diante da inércia quanto à apresentação de documentos requeridos judicialmente.

2. A advertência sobre eventual aplicação de multa por litigância de má-fé em agravo interno constitui exercício regular da função jurisdicional, conforme previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 6 do TJPA; STJ, AgInt no AREsp 1.344.167/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento em sua integralidade
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por FRANCISCA GARCIA JUSTO contra decisão monocrática proferida nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO acima identificado, interposto em face de decisão interlocutória exarada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e de tutela provisória (Proc. nº 0801352-02.2025.8.14.0039).

Na origem, a autora alegou ter sido surpreendida com descontos indevidos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de uma suposta contratação não reconhecida junto à ASPECIR PREVIDÊNCIA. A autora sustentou que não anuiu com qualquer vínculo contratual com a referida entidade, requerendo, por isso, a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais e materiais.

Ao apresentar a petição inicial, pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, afirmando ser idosa, aposentada, e sobreviver exclusivamente do benefício previdenciário que recebe mensalmente do INSS, não possuindo outras fontes de renda ou patrimônio.

Contudo, mediante decisão interlocutória de primeiro grau (ID 139390607), o juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que a documentação acostada não era suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada. A autora foi intimada a apresentar documentos complementares, como declarações de imposto de renda, certidões negativas de bens móveis e imóveis, extratos de cartão de crédito, entre outros meios de prova. Todavia, conforme se verificou, tais documentos não foram integralmente apresentados.

Inconformada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, no qual reiterou seu pedido de gratuidade da justiça, enfatizando que sua situação econômica havia sido devidamente comprovada mediante extrato bancário que demonstra, segundo sua argumentação, a ausência de movimentações relevantes, rendimentos paralelos ou qualquer outro indicativo de capacidade financeira. Ressaltou, ainda, que os descontos sofridos em sua conta estão relacionados a encargos bancários e tarifas incidentes sobre o próprio benefício previdenciário, o que apenas reforçaria o estado de vulnerabilidade econômica.

O recurso foi recebido e decidido monocraticamente, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, sendo-lhe negado provimento. Na decisão, entendeu-se que a presunção relativa da hipossuficiência, embora prevista no art. 99, §3º, do CPC, pode ser afastada mediante análise do conjunto probatório, o qual, no caso concreto, se mostrou insuficiente para ensejar a concessão do benefício pretendido. Registrou-se, ademais, que a agravante não atendeu plenamente às determinações judiciais no primeiro grau, limitando-se à reapresentação de documento já constante dos autos.

Diante dessa negativa, a agravante interpôs o presente agravo interno, argumentando, com veemência, que a decisão monocrática incorreu em indevido rigor formalista, ao exigir um rol excessivamente amplo de documentos para reconhecimento da hipossuficiência econômica, em desconformidade com os preceitos constitucionais que asseguram o acesso universal à jurisdição, notadamente o disposto nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Aduz, em suas razões recursais (Id 30847564), que a interpretação conferida à norma processual afronta diretamente a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte, conforme disposto no art. 99, §3º, do CPC. Enfatiza que a exigência de comprovação quase cartorial da miserabilidade ofende o núcleo essencial do direito fundamental de acesso à justiça, transformando a gratuidade, de instrumento de inclusão, em obstáculo burocrático, incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito. Assevera que é aposentada, pessoa idosa e sem qualquer outro meio de subsistência, conforme demonstra o extrato bancário completo de sua única conta ativa, no qual se constata que os depósitos mensais são realizados exclusivamente pelo INSS, e que as movimentações subsequentes se restringem ao pagamento de tarifas e saques para despesas cotidianas.

Argumenta, ainda, que a advertência constante da decisão monocrática — no sentido de que eventual interposição do presente agravo interno poderia ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé — configura tom intimidatório, desproporcional e contrário à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Observo que o presente agravo interno preenche os requisitos formais e objetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, entretanto, a insurgência não merece acolhida.

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, ao fundamento de ausência de comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência econômica, mesmo tendo a parte diversas oportunidades para tanto.

Consoante consignado na decisão monocrática (ID 30402939), o indeferimento da benesse foi mantido com base em sólida fundamentação jurídica, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), podendo ser ilidida mediante análise dos demais elementos constantes dos autos.

Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o juiz não está adstrito, de forma absoluta, à declaração de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido de assistência judiciária quando houver nos autos indícios suficientes que indiquem capacidade econômica da parte requerente para arcar com as custas processuais.

Esse também é o entendimento sedimentado no âmbito desta Corte, conforme se extrai da Súmula nº 6 do TJPA, que dispõe:

Súmula n°6 do TJPA:
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, o juízo de origem oportunizou à autora que demonstrasse de forma robusta a alegada incapacidade financeira, indicando expressamente os documentos necessários à adequada instrução do pedido.

A parte, contudo, limitou-se a reapresentar extrato bancário, já constante dos autos, e não colacionou quaisquer das demais provas requeridas (tais como declarações de imposto de renda, certidões negativas de bens, extratos de cartões de crédito, entre outros), circunstância que fragiliza sua pretensão.

O referido extrato bancário, por si só, revela movimentações rotineiras compatíveis com a percepção de proventos previdenciários, mas não evidencia, a situação de miserabilidade jurídica ou absoluta impossibilidade de arcar com os ônus do processo sem prejuízo da subsistência própria.

Neste ponto, destaca-se que a análise da hipossuficiência, embora envolva o exame da renda formal da parte, também abrange o contexto patrimonial, o padrão de despesas e eventuais sinais exteriores de capacidade econômica, de modo que a ausência dos documentos complementares inviabiliza a formação de um juízo seguro e favorável à concessão da gratuidade.

No tocante à crítica dirigida à advertência constante da decisão monocrática quanto à eventual aplicação de multa em caso de litigância de má-fé, impende esclarecer que se trata de mero reforço legal previsto expressamente no §4º do art. 1.021 do CPC, não havendo na redação adotada qualquer excesso, desvio ou abuso de linguagem que justifique sua desconsideração.

A advertência, nesse contexto, insere-se no exercício regular da função jurisdicional e visa assegurar a boa-fé processual e o uso responsável dos meios recursais disponíveis.

Ressalte-se, ademais, que a parte não trouxe ao agravo interno qualquer fato novo ou documento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de argumentos já examinados e devidamente enfrentados na decisão monocrática.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, que se encontra plenamente alinhada ao entendimento jurisprudencial dominante e ao texto normativo aplicável, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026